Tribunal: TJES
Processo: 5001157-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001157-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCILENE BARBOSA DELAZARI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA PRESERVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município da Serra contra acórdão da Primeira Câmara Cível que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto a fim de determinar a preservação de posse sobre imóvel objeto de ação de interdito proibitório, evitando-se a demolição da residência situada em suposta zona de proteção ambiental, até o julgamento da ação principal. O Embargante sustenta omissões e obscuridades quanto à análise de argumentos apresentados nas contrarrazões, especialmente no tocante à validade dos documentos comprobatórios da posse, à regularidade da fiscalização municipal e à inexistência de risco de desabrigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique a integração ou modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de matéria decidida nem à simples manifestação de inconformismo da parte.

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada as alegações do Município, inclusive quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo, à fragilidade dos documentos de posse e à regularidade do procedimento de fiscalização.

5. O acórdão embargado reconheceu, em juízo de cognição sumária, a ausência de prova inequívoca da irregularidade ambiental e a existência de recurso administrativo pendente, justificando a concessão da tutela provisória com base no princípio da dignidade da pessoa humana e no risco irreversível de demolição da única moradia da agravante.

6. O Embargante busca rediscutir os fundamentos da decisão sob a roupagem de vício, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fundamentos da decisão nem à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

2. A decisão que concede tutela provisória para evitar a demolição de imóvel deve ser mantida quando houver dúvida razoável sobre a ilegalidade da ocupação e risco de dano irreversível, ainda que presentes indícios de infração administrativa, até o julgamento de mérito da ação originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DA SERRA em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível, que, em sede de Agravo de Instrumento, de provimento ao recurso de LUCILENE BARBOSA DELAZARI para determinar que seja preservada a posse da agravante até o julgamento da ação de interdito proibitório.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis
(id.15119187):

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lucilene Barbosa Delazari contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado na ação de interdito proibitório nº 5000463-34.2025.8.08.0048, ajuizada em face do Município da Serra. A agravante buscava evitar a demolição de sua residência localizada em área supostamente classificada como zona de proteção ambiental, alegando risco de dano irreparável diante da ausência de decisão definitiva no processo administrativo e da inexistência de comprovação inequívoca da irregularidade apontada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência para preservação da posse da agravante sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A agravante apresentou documentos que indicam a aquisição do imóvel e sua ocupação desde 2014, configurando, em juízo preliminar, posse legítima e contínua, ainda que em terreno em regularização fundiária.

A Notificação nº 4947, emitida pelo Departamento de Fiscalização Ambiental, possui presunção de legitimidad,; entretanto, carece de documentos públicos que comprovem de forma inequívoca a localização do imóvel em área de proteção ambiental, além da existência de recurso administrativo pendente de apreciação contra o auto de infração ambiental indica a necessidade de cautela na efetivação de medida autoexecutável com potencial lesivo irreversível, como a demolição da residência.

A preservação da posse da agravante até o julgamento definitivo da ação originária atende aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, frente ao risco concreto de desabrigo da agravante e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela provisória de urgência deve ser concedida para preservar a posse de imóvel ocupado como residência única do requerente quando não comprovada de forma inequívoca a irregularidade apontada pelo poder público.”

Em suas razões recursais (id. 15668894), o Embargante aduz, em síntese, que o acórdão não teria analisado argumentos relevantes constantes das contrarrazões do agravo, sobretudo:
(a)
à ausência de comprovação da posse alegada pela agravante, apontando que o contrato de compra e venda possui reconhecimento de firma datado de 02/10/2024, não evidenciando que a vendedora era a posseira anterior, além de conter correção manuscrita de data, o que comprometeria sua credibilidade;
(b)
à inexistência de boletim de ocorrência, ao contrário do afirmado na inicial;
(c)
à regularidade e robustez da fiscalização municipal realizada por equipe multidisciplinar em área classificada como Zona de Proteção Ambiental, constando relatório detalhado com fotografias e coordenadas geográficas;
(d)
à presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, que não teria sido adequadamente valorada;
(e)
não estaria comprovada a iminência da demolição e que a agravante possui pedido de aluguel social, o que afastaria o risco de desabrigo.

Requer, assim, o saneamento das omissões e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeiro grau.

Em Contrarrazões (id. 16189239), a Embargada pugnou pela rejeição dos embargos de declaração, para manter incólume o v. Acórdão vergastado.

É o Relatório.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001157-50.2025.8.08.0000
Embargante:
Município da Serra
Embargado:
Lucilene Barbosa Delazari
Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

É cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão exaustivamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Tais vícios - omissão, obscuridade, contradição ou erro material - devem ser de natureza objetiva e macular o próprio teor da decisão, de modo a impedir sua clara compreensão ou a plena prestação jurisdicional.

Assim, os vícios sujeitos à correção por meio de Embargos de Declaração devem ser objetivos e
não relacionados à discordância com o
decisum
,

visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte e, portanto, devem ser discutidas pela via recursal adequada.

Tais premissas são pacificamente reconhecidas pela jurisprudência pátria e já foram enfrentadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
, a exemplo do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial nº 1.391.876, no qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"[...] Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a prequestionar os pontos levantados pela parte. [...]"

No caso, todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão embargado, apenas decididas em sentido desfavorável à parte embargante. Tal circunstância
não caracteriza vício sanável
pela via estreita dos aclaratórios.
Com efeito, as alegações suscitadas pelo Município em suas contrarrazões foram ponderadas pelo v. acórdão embargado: a dúvida sobre a comprovação inequívoca da posse, a regularidade do procedimento de fiscalização municipal na região, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Todavia, apesar dessas ponderações, prevaleceu o entendimento de que a irreversibilidade da decisão, que permitiria a demolição da única moradia da agravante, impõe a reforma da decisão de primeiro grau. Vejamos os fundamentos do julgamento, ressaltando-se as ponderações realizadas pela Relatora quanto às alegações do Município:

“A parte agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de Interdito Proibitório por ela ajuizada, sob o fundamento de que as provas apresentadas (contrato particular de compra e venda e boletim de ocorrência) não são suficientes a demonstrar a titularidade da posse e a inexistência das irregularidades apontadas na notificação emitida pelo Município, que possui presunção de legitimidade e veracidade.

De início, verifico que os documentos colacionados aos autos identificam que a agravante comprou o lote do terreno que se encontrava em fase de regularização fundiária para emissão da escritura pública.

Por sua vez, a
Notificação nº 4947 do Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente

por ocupação irregular foi assim emitida: “Fica advertido a realizar a demolição da construção (barraco de madeira) por estar localizado em zona de proteção ambiental, em desacordo com a legislação ambiental vigente. O fato foi constatado em 19 de dezembro de 2024 às 8h e 51 min na rua João Milton Varejão s/nº Praia de Capuba - Serra/ES.”.

Desta feita,
não obstante a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo consubstanciado na Notificação acima transcrita,
à míngua de documentos públicos comprobatórios sobre a inserção do imóvel em área de proteção ambiental, havendo interposição de recurso administrativo (Id 11954451), ainda sem apreciação,
considerando ainda a irreversibilidade da medida de demolição, deve ser privilegiado o direito constitucional à moradia até que se realize a instrução processual sobre os fundamentos do auto de infração.

Nesse ponto, importa salientar que em sede de contrarrazões,
o Município apresentou o processo administrativo relativo à autuação
, no qual consta o Relatório de Fiscalização (Id 13228634) descrevendo que na data da ação fiscal de combate à ocupação irregular em área de interesse ambiental
já haviam sido demolidas seis construções (quatro cercas, um barraco de madeira e um curral),
com base nos artigos 160, parágrafo único e 308, inciso II, da Lei Municipal nº 2.199/1999.

[...]

Portanto, ao menos nesta cognição primária, diante do periculum in mora consistente na iminência da demolição da residência da agravante entendo que deve ser concedida a tutela provisória de urgência. “

Outrossim, cumpre resgatar que não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar, uma a uma, todas as teses levantadas pelas partes que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III -
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Com efeito, o Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas já decididas por este órgão colegiado, sendo que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Em face de todo o exposto, conheço dos presentes recursos de Embargos de Declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica

Des. Alexandre Puppim

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.